Tribunal: TJES
Processo: 5006043-68.2021.8.08.0021
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2023-04-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006043-68.2021.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A
RECORRIDO: ANA FLAVIA FERREIRA ARPINI
RELATOR(A):RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. FALHA NOS SERVIÇOS PRESTADOS. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO INOMINADO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº.
5006043-68.2021.8.08.0021

RECORRENTE: EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A

RECORRID
A
: ANA FLAVIA FERREIRA ARPINI

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

SENTENCIANTE:
A
SR
A
. JU
ÍZA
DE DIREITO
DÉIA ADRIANA DUTRA BRAGANÇA

V O T O

Trata-se de recurso inominado interposto pela
parte r
ecorrente
em face da sentença
de Id. 3167904
que
confirmou a antecipação de tutela outrora concedida,
julgou procedente o pleito autoral
para condenar a requerida ao pagamento de R$ R$ 6.000,00 (seis mil reais) a título de indenização por danos morais
e declarou inexistentes os débitos objeto das negativações.

Nos termos do recurso interposto, a sentença merece ser reformada,
ao
sustentar
condenação de nova indenização por fato já indenizado; ausência de previsão de cancelamento de débitos/negativações do acordo; existência de coisa julgada referente à indenização por danos morais; perda do objeto da lide; ausência de dano moral e; subsidiariamente, redução do dano moral sob pena de enriquecimento sem causa.

DOS PRESSUPOSTOS RECURSAIS DE ADMISSIBILIDADE

O recuso interposto se encontra tempestivo, cabível e preparado.

Contrarrazões recursais apresentadas no prazo legal.

Eis, em breve síntese, o relatório. Passa-se a fundamentar e decidir.

DO MÉRITO

Colhe-se da inicial
a narrativa de
que,
no dia
05
de
fevereiro
de 202
1
, a requerida teria promovido a negativação do nome da autora em razão de suposto débito no valor de R$ 5.
019
,
60
(cinco mil e dezenove reais e sessenta centavos). Ocorre que a requerente
não reconhece a existência de tal cobrança, uma vez que ingressou na faculdade recorrida por meio de programa de financiamento estudantil (FIES), além de ter se transferido para outra instituição no ano de 2017. Acrescenta, ainda, que, em momento anterior, relativo à mesma questão, teve seu nome negativado pela recorrente, solucionando o impasse somente por meio judicial, no processo de nº nº 5000071-88.2019.8.08.0021, onde a requerida reconheceu o equívoco e indenizou a recorrida no importe de R$ 3.000,00 (três mil reais). Em razão disso, postulou a manutenção da decisão de reconhecimento da negativação indevida e a condenação da recorrente ao pagamento de indenização por danos morais.

Com efeito, em que pese as alegações recursais
,
importa destacar que
em se tratando de relação de consumo e restando evidente a hipossuficiência técnica d
a
recorrid
a
, caberia à
recorrente
trazer aos autos prova de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos quanto ao direito invocado, a teor do disposto no art. 6º, VIII, do CDC c/c art. 373, II, do CPC, todavia,
a recorrente não apresentou quais seriam os débitos refentes ao período de 2015-2017 aptos a justificar a negativação da recorrida realizada no ano de 2021.

As
sim
,
considerando a ausência de comprovação
d
o débito
, comunga-se com a r. sentença no sentido de
se reconhecer a

existência de ato ilícito indenizável decorrente de negativação indevida (
Id. 3167858
–
págs. 1-
2
),
fato que,
para a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, constitui dano moral presumido por violar a honra do consumidor, com registro de que
não há
negativação pretérita.

Quanto à determinação do quantum da indenização por dano moral, a doutrina enumera diversos requisitos a serem sopesados, quais sejam: a repercussão, intensidade e duração do dano sofrido pela vítima, a reprovabilidade da conduta e a capacidade econômica do ofensor e as condições do ofendido.

Ademais, insta frisar que a condenação em indenização por danos morais, possui o caráter dúplice: o de punir o infrator e desestímulo da reiteração da conduta em contrapartida a satisfação da vítima, cuja lesão sofrida é amenizada pela pecúnia.

Por fim, em relação ao montante fixado, a quantia de R$ 6.000,00 (seis mil reais) não se mostra exorbitante, tampouco desproporcional à gravidade do dano sofrido, tendo em vista a finalidade de satisfação pecuniária bem como o caráter pedagógico da condenação.

Ante o exposto,
CONHECE-SE
do recurso interposto
mas
se lhe NEGA PROVIMENTO
, mantida a sentença por suas razões.

Condena-se a recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários sucumbenciais fixados em 20% sobre o valor da condenação, na forma do artigo 55 da LJE.

Para eventual interposição de recurso extraordinário, comprovar o recolhimento de
R$ 206,63 na Guia de Recolhimento da União – GRU do tipo ‘Cobrança’ - Ficha de compensação, a ser emitida no sítio eletrônico do Supremo Tribunal Federal (www.stf.jus.br); e, para recursos não digitais ou para os digitais que contenham mídias ou outros objetos que devam ser remetidos via malote, o valor referente a porte de remessa e retorno, conforme tabela “D” da Resolução nº 631 do STF, de 28 de
fevereiro de 2019.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)